Tribunal: TJES
Processo: 0003217-04.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003217-04.2020.8.08.0050

APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO (2/3).
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS
.
CRITÉRIO QUE DEVE SER UTILIZADO EM APENAS UM MOMENTO DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, o Magistrado está autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), devendo fundamentar idoneamente quando não utilizar a fração máxima.

2. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando bis in idem.

3. Na hipótese vertente, os vetores do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, foram avaliados em desfavor do réu em dois momentos distintos, na primeira fase (para exasperar a pena-base) e na terceira fase (para modular a fração de diminuição para 1⁄2 – metade), razão pela qual o
bis in idem
resta configurado. Assim, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a utilização da fração fixada pelo juízo primevo, deve ser aplicada a causa de diminuição em seu grau máximo (dois terços).

4. No que se refere à pena pecuniária, o quantum de dias-multa deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade e, uma vez que a multa foi fixada em dissonância com a pena corpórea aplicada, deve ser redimensionada.

5. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003217-04.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003217-04.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
PABLO BARBOSA MENEZES
irresi
g
nad
o
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal
da
Comarca de
V
iana
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o réu
na
s
sançõe
s
do art. 33, “
caput”
,
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
de
0
2
(
dois
)
anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão
ao pagamento de
4
00
(
q
uatrocentos
) dias-multa, para cumprimento no regime
aberto,
tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
p
ugna

pel
a aplicação da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei
de Tóxicos
na fração máxima de 2/3;
bem como

a
r
edução proporcional à pena corpórea da pena de multa
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
im
provimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pe
l
o
Dr.
Emmanoel
Arcanjo de Souza Gagno
, opinou pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

16/11/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003217-04.2020.8.08.0050

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a divergência apresentada e, desde já, com a devida vênia ao entendimento do Relator, entendo que o voto revisor deve ser mantido.

Como visto, PABLO BARBOSA MENEZES foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido fixada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Não houve divergência quanto à constatação de que a pena pecuniária mostrou-se desproporcional em relação à pena corpórea, ponto sobre o qual também manifesto a minha adesão.

Contudo, sobre a fração de diminuição utilizada no art. 33,§2º, assim como o revisor, tenho que ocorreu bis in idem. Isso porque, na primeira fase houve recrudescimento da pena base em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

Todavia, na terceira fase, o magistrado sentenciante aplicou a redução de 1⁄2 (metade), com base no artigo 42, da Lei nº 11.343/06 – que elenca, justamente, a quantidade e natureza das drogas como vetores a serem considerados na dosimetria.

Assim, voto, também, pela aplicação do redutor na fração máxima – 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

Isso posto, sem maiores delongas, com as devidas vênias ao voto Relator, acompanho a divergência.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003217-04.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO BARBOSA MENEZES
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
V
iana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão ao pagamento de 400 (
q
uatrocentos
) dias-multa, para cumprimento no regime
aberto,
tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
p
ugna

pel
a aplicação da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei
de Tóxicos
na fração máxima de 2/3;
bem como

a
r
edução proporcional à pena corpórea da pena de multa
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel
Arcanjo de Souza Gagno
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia
2
7/11/2020, o denunciado tinha me depósito, para fins de comércio, 93 (noventa e três) pedras de crack, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 15 (quinze) papelotes de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa pugna pel
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
no seu grau máximo
.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o Magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

Sabe-se que os tribunais pátrios manifestam a necessidade de fundamentação idônea, caso não haja fixação da fração máxima. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUAN TUM DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO (ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343./2006). INCONFORMISMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/6. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO UTILIZADO EM APENAS UMA ETAPA DA DOSIMETRIA. 1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017). 2. No caso, a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida com o agravante - 2 kg de cocaína e 13 kg de maconha -, fatores esses não avaliados em outro momento da fixação da reprimenda. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 624.797/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)”.

No caso em tela,
o
MM. Ju
iz

f
ixou
a referida causa de diminuição em
1/
2
(
metade
)
,
restando

a fração aplicada c
orretamente, e
m razão do disposto no art. 42, da Lei de Tóxicos levando em conta a natureza e quantidade das drogas apreendidas
.

Soma-se ainda o fato da variedade de drogas apreendidas.

Ademais, observo que o acusado já era conhecido dos Policiais Militares por tráfico de drogas, por outras ocorrências já realizadas, conforme se extrai do depoimento do PM Joanatas Cardoso.

Todas essas circunstâncias demonstram
que o recorrente se dedica à atividade criminosa, sendo portanto inviável a fixação da causa especial de diminuição no seu grau máximo.

Adiante, o recorrente busca
a r
edução proporcional à pena corpórea da pena de multa
.

É sabido

que
o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado
na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade
.

Como visto, a

pena-base
foi fixada
em

05

(
cinco
) ano
s

e 06 (seis) meses
de
reclusão
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Adiante, na segunda fase da dosimetria da pena, esta restou r
eduzida
p
ara 05 (cinco) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da incidência da a
tenuante da confissão espontânea
.

Em seguida, reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição o magistrado
diminuiu a mesma em 1⁄2 (metade) restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Com efeito
,
noto que
a pena de multa
não
seguiu tal proporcionalidade
à pena corpórea
.

Destarte, uma vez que
a multa
foi
fix
ada

em dissonância
com a pena corpórea aplicada
,
reduzo a mesma para
250
(
duzentos e cinquenta)
d
ias-multa
.

Mantenho os dema
i
s termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO

E DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena de multa aplicada de forma proporcional à pena corpórea fixada.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003217-04.2020.8.08.0050 - 2ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO
VISTA

Eminentes pares,

pedi vista dos autos para melhor analisar a divergência apresentada e, desde já, com a devida vênia ao entendimento do Relator, entendo que o voto revisor deve ser mantido.

Como visto,
PABLO BARBOSA MENEZES
foi condenado pela prática do crime previsto no art.
33, caput, da Lei 11.343/2006,
tendo sido fixada a pena
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-
multa
.

Não houve divergência quanto à constatação de que a pena pecuniária mostrou-se desproporcional em relação à pena corpórea, ponto sobre o qual também manifesto a minha adesão.

Contudo, sobre a fração de diminuição utilizada no art. 33,§2º, assim como o revisor, tenho que ocorreu bis in idem.

Isso porque, na primeira fase houve recrudescimento da pena base
em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas
.

Todavia
, na terceira fase, o
magistrado sentenciante aplicou a redução
de 1⁄2 (metade),
com base
no artigo 42, da Lei nº 11.343/06 –
que elenca, justamente, a quantidade e natureza das drogas como vetores a serem considerados na dosimetria
.

Assim, voto, também, pela aplicação do redutor na fração máxima – 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

Isso posto, sem maiores delongas, com as devidas vênias ao voto Relator, acompanho a divergência.

VOTO VENCEDOR

VOTO (REVISÃO)

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO BARBOSA MENEZES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que condenou o apelante às amarras do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos.

Destarte, rememoro que as razões recursais se debruçam sobre a dosimetria da pena, haja vista que o recorrente pugna pela aplicação da fração máxima referente à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos (2/3 – dois terços), bem como a redução da pena de multa em proporcionalidade à pena corpórea.

Após detida leitura do caso, concordo com o e. relator no que se refere à necessidade de readequação da pena pecuniária atribuída ao apelante, haja vista que realmente não houve proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Contudo, no tocante à fração utilizada para reduzir a pena do réu, decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que não há no caderno processual elementos fáticos ou circunstanciais que justifiquem a incidência da fração aplicada pelo juízo sentenciante (que foi de 1/2)

Com efeito, pelo que se extrai do inteiro teor da sentença, na primeira fase dosimétrica,
a pena-base do réu foi exasperada em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas
, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, haja vista que os demais vetores constantes do artigo 59, do Código Penal, foram reputados neutros.

Por sua vez, na terceira fase dosimétrica, observa-se que o juízo
a quo
justificou a aplicação da fração redutora de 1⁄2 (metade), para fins de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59, do Código Penal, e também no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, relembro mais uma vez, nenhum dos vetores constantes do artigo 59, do CP, fora avaliado negativamente

na primeira fase. Desse modo,
tem-se que
a quantidade e natureza das drogas apreendidas
foram utilizadas novamente como critério no cálculo dosimétrico
, desta vez para justificar a aplicação de uma fração menor que a máxima prevista no tipo penal (que é de 2/3 – dois terços).

Trata-se, no entanto, de inequívoco
bis in idem
.

Destarte, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Na hipótese vertente, consoante ressaltei, os vetores do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, foram avaliados em desfavor do réu em dois momentos distintos, na primeira e na terceira fase, razão pela qual o
bis in idem
resta configurado.

Nesses termos, este eg. Tribunal já se manifestou:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). Dosimetria. Natureza e quantidade da substância entorpecente utilizada na 1ª e 2ª fase da dosimetria. Bis in idem. Aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado. Pena redimensionada. Fixado regime aberto. Revisão julgada parcialmente procedente.
1.a sentença condenatória incidiu em bis in idem, porquanto utilizou a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, tanto para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, quanto para reduzir a fração relativa ao tráfico privilegiado, afastando-se do entendimento consagrado no are 666.334/am
2. Apesar de a dosimetria da pena não estar sujeita a fórmulas ou cálculos estanques, é possível a sua revisão apenas naqueles casos em que o aumento se mostra não fundamentado ou absolutamente desproporcional. No caso dos autos, o aumento perpetrado pelo magistrado, além de coerente com o grande intervalo de pena proposto pela Lei de drogas no preceito secundário do seu artigo 33, caput (10 anos), está com fundamentação adequada, nos termos do art. 42, da Lei de drogas. 3.revisão criminal julgada parcialmente procedente. (TJES; RevCr 0026261-71.2021.8.08.0000; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/04/2022; DJES 19/04/2022)

Ademais, com a devida vênia ao entendimento lançado pelo e. Relator em seu voto, a circunstância de o acusado ser conhecido dos policiais militares por tráfico de drogas e outras ocorrências já realizadas também não é fator que tenha o condão de desabonar a conduta do agente e resultar na aplicação de um redutor menor para o tráfico privilegiado, especialmente porque o réu é tecnicamente primário, não podendo a habitualidade delitiva ser constatada com base em mero juízo de presunção (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 729922/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 10/05/2022. DJe: 16/05/2022).

Não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a utilização da fração fixada pelo juízo

primevo, portanto, entendo que tem razão a defesa, razão pela qual deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

Procedo, então, ao reexame da pena fixada.

Na primeira fase, aplicados os norteadores constantes do artigo 42, da Lei 11.343/2006, mantenho a exasperação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena corpórea foi reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase dosimétrica, promovo a readequação da pena para o fim de fazer incidir a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva

ficará em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pena pecuniária de 200 (duzentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será
o aberto
. O tempo de prisão provisória não tem impacto na definição do regime inicial de pena, que já foi fixado no patamar mais favorável ao réu.

Da mesma maneira que definido pelo juízo primevo, na forma do artigo 44, § 2º, do Código Penal, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, parabenizando o e. relator por seu percuciente voto, peço vênia para, a
rrimado nas considerações
acima
tecidas, DAR PROVIMENTO ao apelo da defesa, reduzindo a pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
200 (duzentos) dias-multa,
substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

É como voto.

D
ES. HELIMAR PINTO

REVISOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Peço vista

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Helimar Pinto.